Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO COMUM DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual do autor. O demandante pleiteia indenização a título de aluguel, sob a alegação de posse exclusiva do imóvel pela parte requerida, sem, contudo, comprovar a propriedade exclusiva do bem. O juízo de primeiro grau reconheceu que o imóvel integra o acervo patrimonial do ex-casal, sem partilha formalizada, concluindo pela inexistência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguel antes da formalização da partilha dos bens do ex-casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à indenização por fruição exclusiva de imóvel comum pressupõe a constituição do condomínio entre os ex-cônjuges, com a definição dos respectivos quinhões.
4. A ausência de partilha formalizada inviabiliza o reconhecimento da titularidade do bem e, consequentemente, a obrigação de pagamento de aluguéis por parte da requerida.
5. O interesse processual decorre da necessidade e adequação da ação para solucionar a controvérsia, sendo imprescindível a prévia fixação da titularidade do imóvel para a configuração da obrigação indenizatória.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de indenização pelo uso exclusivo do bem comum antes da partilha não se aplica ao caso concreto, pois o autor não demonstrou, de forma inequívoca, sua propriedade sobre o imóvel.
7. Mantém-se a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum exige a prévia constituição do condomínio entre os ex-cônjuges, com a definição dos respectivos quinhões.
2. A inexistência de partilha formalizada impede o reconhecimento da titularidade do bem e a consequente obrigação de pagamento de aluguéis.
3. A ausência de comprovação inequívoca da propriedade do imóvel inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pelo uso exclusivo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, incisos IV e VI; CC/2002, arts. 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1353616, 07047235120208070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 07/07/2021, DJE 30/07/2021.